Tribunal: TJMT
Processo: 1004253-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004253-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LARI ROQUE ANDERLE - CPF: 373.013.140-00 (EMBARGANTE), LILIAN ORTEGA FERREIRA - CPF: 704.273.561-72 (EMBARGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TEREZINHA OLIVEIRA ANDERLE - CPF: 412.329.090-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. SUBSTITUIÇÃO POR AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO PUBLICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Lari Roque Anderle contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado no Agravo de Instrumento no 1004253-60.2025.8.11.0000. O embargante alegou erro material, contradição e obscuridade no acórdão publicado, o qual consignou desprovimento do agravo, quando, na realidade, a Turma Julgadora deliberou, por unanimidade, pelo parcial provimento do recurso, substituindo a medida de indisponibilidade de bens pela averbação premonitória, conforme voto divergente posteriormente acolhido por todos os membros da Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há erro material no acórdão publicado que justifique sua substituição por outro que reflita corretamente o resultado proclamado em sessão de julgamento, com base no art. 1.022, I e III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento colegiado realizado em 30 de abril de 2025 resultou no parcial provimento do recurso, com a substituição da indisponibilidade dos bens pela averbação premonitória, conforme voto divergente do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, seguido pela 1a Vogal e, ao final, pela própria relatora.

4.

O acórdão publicado, no entanto, reproduziu o teor do voto original da relatora (desprovimento do recurso), sem considerar a deliberação unânime final adotada pelo colegiado, o que configura erro material sanável por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

5.

O erro material compromete a fidelidade do acórdão à deliberação da Câmara e deve ser corrigido para que se preserve a segurança jurídica e a coerência do julgamento com os atos praticados em sessão.

6.

O art. 1.022, I e III, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para correção de erro material e esclarecimento de obscuridade, especialmente quando se tratar de divergência entre o conteúdo do acórdão publicado e o resultado proclamado em sessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão deve refletir com fidelidade o resultado proclamado em sessão de julgamento, sob pena de nulidade por erro material.

2.

É cabível a correção de erro material por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos, quando constatada divergência entre o conteúdo do acórdão publicado e o resultado efetivamente deliberado pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI no 10000210801056001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 30.06.2021; TJ-SP, AI no 2139379-19.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 18.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RED 1004253-60.2025.8.11.0000

LARI ROQUE ANDERLE e LILIAN ORTEGA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por LARI ROQUE ANDERLE, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento no 1004253-60.2025.8.11.0000.

O embargante alega a existência de erro material, contradição e obscuridade no acórdão publicado, o qual consignou desprovimento do recurso, quando, na realidade, durante a sessão de julgamento realizada em 30 de abril de 2025, a Turma Julgadora, por decisão unânime, deliberou pelo parcial provimento do recurso, substituindo a medida de indisponibilidade dos imóveis pela averbação premonitória, conforme voto divergente do Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, acompanhado pela 1a Vogal, Des. Anglizey Solivan de Oliveira, e posteriormente adotado pela própria relatora.

Requer a correção do acórdão, com sua republicação nos exatos termos do julgamento efetivamente proclamado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, o embargante alega a existência de erro material, contradição e obscuridade no acórdão publicado, o qual consignou desprovimento do recurso, quando, na realidade, durante a sessão de julgamento realizada em 30 de abril de 2025, a Turma Julgadora, por decisão unânime, deliberou pelo parcial provimento do recurso, substituindo a medida de indisponibilidade dos imóveis pela averbação premonitória

Assiste razão ao embargante.

Durante a sessão de julgamento colegiado realizada em 30 de abril de 2025, inicialmente proferi voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a averbação de indisponibilidade determinada pelo juízo de origem. Contudo, após a sustentação oral apresentada pelo advogado da parte recorrente, foi aberta divergência pelo Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que propôs a substituição da indisponibilidade pela averbação premonitória.

A divergência foi acompanhada pela Exma. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, e, ao final, também por esta relatoria, formando-se resultado unânime no sentido de dar provimento parcial ao agravo de instrumento, cassando a indisponibilidade dos bens e determinando, em seu lugar, a averbação premonitória nas respectivas matrículas imobiliárias.

Contudo, o acórdão publicado replicou o teor do voto original e superado, sem refletir a deliberação efetivamente adotada pelo colegiado. Tal fato configura erro material, passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I e III, do CPC.

Nesse contexto, acolho os embargos com efeitos infringentes para corrigir o erro material, substituindo o acórdão anteriormente publicado por aquele que reflete com precisão o julgamento colegiado, com o seguinte teor:

“
NÚMERO ÚNICO:
1004253-60.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO
: [BLOQUEIO DE MATRÍCULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), LARI ROQUE ANDERLE - CPF: 373.013.140-00 (AGRAVANTE), LILIAN ORTEGA FERREIRA - CPF: 704.273.561-72 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ARQUIMEDES FERMINO DE LIMA - CPF: 500.885.999-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINES TEREZINHA OLIVEIRA ANDERLE - CPF: 412.329.090-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO), EDUARDO RAMSAY DE LACERDA - CPF: 005.631.221-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.”

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. DISPUTA SOBRE TITULARIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUBSTITUIÇÃO POR AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a averbação de indisponibilidade de dois imóveis objeto de ação anulatória, ajuizada por LILIAN ORTEGA FERREIRA. A autora pretende a anulação da adjudicação dos imóveis realizada nos autos da execução no 0000494-10.2004.8.11.0108, na qual o agravante figura como credor de AMILTON
ORTEGA FERREIRA, genitor da autora. Sustenta ser legítima proprietária dos bens desde 1996, com base em Escritura Pública de Compra e Venda, ainda não registrada. O agravante, por sua vez, requer a revogação da tutela, alegando ausência de registro das escrituras e tentativa de fraude à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência com imposição de indisponibilidade sobre os bens litigiosos; (
ii
) estabelecer se, em substituição à indisponibilidade, é cabível a averbação premonitória na matrícula dos imóveis, como medida de menor onerosidade e suficiente para resguardar a utilidade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia sobre a titularidade dos imóveis exige dilação probatória, sendo inviável sua resolução em sede de cognição sumária, sobretudo diante das alegações de aquisição por escritura pública não registrada e possível fraude à execução.

4.

A tutela de urgência visa assegurar a eficácia do provimento final, mas a indisponibilidade dos bens pode ser substituída por medida menos gravosa que atenda à mesma finalidade.

5.

A averbação premonitória na matrícula dos imóveis, conforme previsão legal, confere publicidade da existência da ação, alertando terceiros sobre a pendência do litígio e resguardando eventual efeito útil da decisão final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A discussão sobre titularidade de imóveis baseada em escritura pública não registrada demanda instrução probatória sob o crivo do contraditório.

2.

A tutela de urgência deve observar o princípio da menor onerosidade, sendo cabível a substituição da indisponibilidade de bens pela averbação premonitória quando
esta
se mostrar suficiente à proteção do resultado útil do processo.

3.

A averbação premonitória é meio
idôneo
de dar publicidade à existência de demanda judicial sobre bem imóvel, preservando os interesses das partes e terceiros de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LARI ROQUE ANDERLE
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Adjudicação de no 100188346.2023.8.11.0108, manejada por
LILIAN ORTEGA FERREIRA
, deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar a averbação de indisponibilidade nas matrículas dos imóveis matriculados sob os números 10.090 e 10.091 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que as escrituras nunca foram levadas a registro imobiliário, de modo que o imóvel permaneceu em nome de Amilton Ortega, conforme reconhecido por sucessivas decisões proferidas nos próprios autos da execução.

Argumenta ter restado configurada fraude à execução perpetrada pela autora e seu genitor para ocultar o patrimônio deste das constrições judiciais.

Sustenta que a decisão de primeira instância foi equivocada, pois a autora pretende anular uma adjudicação fundamentada em título judicial válido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 269653788).

Contraminuta não apresentada (Id. 275467884).

É o relatório.

SUTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO RAMSAY DE LACERDA, OAB/MT11892-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Na origem, cuida-se de ação proposta por
LILIAN ORTEGA FERREIRA
objetivando a anulação da adjudicação dos imóveis matriculados sob os números 10.090 e 10.091 em favor do agravante, realizada nos autos da execução no 0000494-10.2004.8.11.0108, na qual era credor de AMILTON ORTEGA FERREIRA, genitor da autora.

A pretensão anulatória sustenta-se na alegação de que, desde 1996, a autora seria a legítima proprietária dos bens, tendo adquirido os imóveis mediante Escritura Pública de Compra e Venda, estando o juízo da execução induzido a erro ao determinar a adjudicação em favor do credor.

Busca o agravante desconstituir a tutela de urgência deferida para determinar a averbação de indisponibilidade sobre os imóveis objeto da lide anulatória, com argumentos no sentido de que as escrituras públicas invocadas pela parte autora não produziram efeitos translativos da propriedade imobiliária ante a ausência de registro no fólio real.

Pois bem. No caso em análise, há elementos que indicam a existência de dúvidas quanto à real titularidade dos imóveis, sendo que a agravada sustenta ter adquirido os bens em 1996 por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, sem proceder ao devido registro na matrícula.

Por outro lado, o agravante alega que tais imóveis sempre pertenceram ao genitor da agravada e foram utilizados para frustrar o pagamento de uma dívida reconhecida judicialmente na ação executiva originária.

Sem pretender adiantar o mérito da demanda, certo é que as questões suscitadas pelas partes demandam dilação probatória mais profunda, a ser realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mormente ante as alegações de fraude e manobras processuais para induzir o juízo da execução a erro.

Nesse contexto, a tutela de urgência tem justamente por escopo assegurar a eficácia do provimento final, de modo que não se mostra destoante a averbação de indisponibilidade determinada pelo magistrado a quo com vistas a evitar a alienação dos imóveis durante a tramitação do feito anulatório.

Nesse ponto, cumpre destacar que a averbação da indisponibilidade não se confunde com a perda da propriedade ou seus atributos, antes se reveste de medida acautelatória do patrimônio objeto da lide.

Assim, averbada a indisponibilidade, os proprietários, possuidores ou detentores dos imóveis permanecem com seus direitos até decisão judicial em contrário, que importe na perda da propriedade ou da posse. Trata-se de medida cautelar, provisória e com efeitos assecuratórios, incidente sobre os direitos que envolvem a propriedade em questão, de modo a evitar sua movimentação no trâmite processual, aguardando a solução da disputa principal.

Dessa forma, o deferimento da medida combatida tem respaldo na processualística moderna, não comportando reparos a atuação do juízo de origem. Ao revés, a determinação de indisponibilidade se presta, justamente, para garantir que a decisão final da ação anulatória tenha efetividade prática.

Cabe salientar que a averbação é meramente temporária e reversível, podendo ser cancelada a qualquer tempo por contraordem do magistrado processante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA - TUTELA DE URGÊNCIA - AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DE IMÓVEL - HIPÓTESE CONCRETA - REQUISITOS PRESENTES.
A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Afigurando-se a probabilidade do direito e evidenciado possível óbice à prestação jurisdicional decorrente da alienação do imóvel em discussão, afigura-se pertinente a averbação de indisponibilidade na respectiva matrícula, sobretudo em se tratando de medida reversível. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AI: 10000210801056001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 30/06/2021, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM
. Insurgência em face de decisão que deferiu cautelar para averbação premonitória e de indisponibilidade de imóvel na respectiva
matrícula.Decisão
mantida. Cautelar. Possibilidade de averbação premonitória e de indisponibilidade de imóvel objeto de contrato que está sendo discutido em juízo, como forma
da
preservar eventuais direitos de terceiros e a eficácia do provimento jurisdicional que virá a ser proferido. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2139379-19.2023.8.26.0000 Monte Mor, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 18/08/2023, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, uma vez que se mostra prudente e adequada ao caso concreto.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia para antecipar meu voto. Se tudo que foi sustentado em plenário pelo douto advogado realmente consta nos autos, a indisponibilidade decidida pelo juízo de origem poderia ser facilmente resolvida apenas com a
averbação premonitória.
A averbação na matrícula possibilita dar ciência ao público, de forma geral, de que existe uma ação em curso. Assim, quem decidir comprar o bem estará ciente da ação.

Do meu ponto de vista, o razoável
é dar provimento parcial ao recurso, para cassar a decisão de indisponibilidade e substituí-la por averbação premonitória.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Senhor presidente,

Com a devida vênia à relatora, Desembargadora
Serly
Marcondes Alves, desde já acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência, por entender que é uma solução mais razoável para a questão que é posta à nossa apreciação.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, com as achegas da Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 1a vogal - Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Regularizarei minha decisão.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 30/04/2025.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, com efeitos infringentes, para reconhecer o erro material constante no acórdão publicado e determinar a sua substituição pelo acórdão correto
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025